Tribunal: TJSP
Processo: 1011635-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000029650
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011635-18.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DAILA JOSIELI DA SILVA, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011635-18.2019.8.26.0576 - GAS
2
Voto no 18399
Apelação no 1011635-18.2019.8.26.0576 - Processo Digital
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Daila Josieli da Silva
Apelado (a): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI
Não Padronizado
Juiz (a): Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Apelação. Prestação de serviço. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. danos morais. Recurso de agravo de instrumento
anteriormente distribuído para a C. 24a Câmara de Direito Privado que
fixou a prevenção. Aplicação do art. 105 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça. Redistribuição determinada. Não conhecimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
103/110, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais proposta por Daila Josieli da Silva
contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não
Padronizado. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observado o benefício da gratuidade da justiça que outrora lhe foi concedido.
Inconformada, a autora apela sustentando, em síntese, desconhecer a
origem e legitimidade do débito que resultou na inserção do seu nome nos cadastros de
inadimplentes. Afirma que os documentos encartados nos autos não são capazes de legitimar a
cobrança, por não guardarem nenhuma relação com a dívida inserida nos órgãos de proteção ao
crédito. Acrescenta que inexiste prova válida da cessão de crédito, já que não foi juntado o
respectivo contrato. Defende a existência de dano moral passível de indenização e a
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ à lide. Requer o provimento do recurso para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais e invertido o ônus sucumbencial (fls. 113/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011635-18.2019.8.26.0576 - GAS
3
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão dos benefícios
da justiça gratuita à autora (fls. 21).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da r. sentença
(fls. 123/129).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexistência de débito c.c. danos
morais proposta por Daila Josieli da Silva contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizado.
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara, diante da existência
de prevenção da C. 24 a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Isso porque, contra a decisão de fls. 20/21, que indeferiu o pedido de
tutela antecipada, foi interposto o recurso de agravo de instrumento n.o
2079218-82.2019.8.26.0000, distribuído a C. 24a Câmara de Direito Privado, na pessoa do ilustre
Desembargador Walter Barone, conforme se verifica a fls. 133/136.
Assim, não há que se falar em distribuição livre, mas, sim, por
prevenção, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda
de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011635-18.2019.8.26.0576 - GAS
4
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento
imediatos do processo ao desembargador sorteado.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no tribunal terá a
competência preventa para os recursos subsequentes no mesmo processo
ou em processos conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o
Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.”
A observância da prevenção, prevista na norma jurídica regimental se
coaduna com a sistemática procedimental, visando à higidez do julgado e a segurança jurídica do
sistema.
Nesse sentido, é a doutrina de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, em
sua obra Instituições de Direito Processual Civil, Volume I, Editora Malheiros, pag. 632:
“São nulos os julgamentos feitos com infração às normas que
estabelecem prevenções como também aqueles feitos com a participação
de algum juiz supostamente prevento, mas que não o seja (infração à
regra de distribuição aleatória: art. 548, CPC)”
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais.
Recurso interposto em ação conexa já julgado por Câmara que se tornou
preventa. Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.”
(Apelação
Cível
0016380-64.2011.8.26.0309;
Relator
MARIA
CLÁUDIA BEDOTTI; 32a Câmara de Direito Privado; j. 11/04/2019)
“RECURSOS Apelações "Ação declaratória de prescrição de dívida
c. c. extinção de hipoteca" Insurgência contra a r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011635-18.2019.8.26.0576 - GAS
5
parcialmente procedente a demanda
Competência recursal

Prevenção da 19a Câmara de Direito Privado, em razão do julgamento
do recurso de apelação processado sob o no 991.09.067750-2
(7.330.230-0), em causa conexa Inteligência do disposto no artigo 105,
"caput" e § 1o, do Regimento Interno desta Colenda Corte e artigo 930,
parágrafo único, do CPC/2015
Recursos não conhecidos, com
determinação de remessa à redistribuição.”
(Apelação
Cível
1034029-60.2017.8.26.0100;
Relator
ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA; 18a Câmara de Direito
Privado; j. 11/04/2019)
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e determino a
redistribuição do feito a C. 24a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)